Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. FALHA DOS SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO DE TELEFONIA INFIRMADA PELA PROVA. RELATÓRIO DE CHAMADAS ORIGINADAS E RECEBIDAS. AUSENTE DETALHAMENTO DE CONSUMO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura indevida inovação recursal a pretensão da repetição do indébito referente ao valor pago se esse argumento não foi ventilado na inicial. Se o pedido não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os arts. 329, 1.013 e 1.014, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A alegação da autora de que os serviços de telefone móvel e internet foram fornecidos de forma defeituosa é parcialmente infirmada pelo relatório de chamadas originadas e recebidas pelo telefone, nos quais se observa a utilização regular dos serviços de telefonia e fruição parcial dos serviços de internet durante o período contestado.
4. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que reconheceu falha na prestação de serviços de internet, mas constatou registros de uso da linha telefônica e determinou a restituição parcial (cinquenta por cento) dos valores pagos pela internet.
5. Os danos morais exigem para sua configuração não apenas que os fundamentos fáticos do pedido estejam devidamente demonstrados, mas também que a situação em si seja de “tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau.
8. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da autora são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.